Tribunal: STF
Processo: RHC 235705
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Gilson Emidio da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 853.871/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta nos autos que o recorrente foi condenado à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 2.150 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Nesta insurgência, a defesa do recorrente alega a existência de nulidades e ausência de provas para a condenação.



    Por fim, pede:



    “que o presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL (ROC) seja conhecido, admitido e provido, para dar fulcro à concessão da ordem de HABEAS CORPUS em favor do PACIENTE, reconhecendo-se o constrangimento ilegal imposto a sua liberdade de ir e vir, através de decisão condenatória proferida ao arrepio da prova colhida nos autos da AÇÃO PENAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, com o reconhecimento das nulidades invocadas na inicial do HC ORIGINÁRIO DESSE RECURSO, determinando-se provimento ao mencionado Habeas Corpus, nos exatos termos da sua inicial”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Este HC constitui mera reiteração do HC 669.817, de minha relatoria, cuja ordem não foi conhecida, diante da ausência de manifesta ilegalidade imposta ao réu, uma vez que entendeu-se haver elementos suficientes para embasar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e associação 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Constata-se que este recurso em habeas corpus é mera reiteração de outra impetração veiculada na Corte (RHC 215.945), na qual neguei seguimento. Logo, tem-se reiteração de recurso em habeas corpus já examinado pela Corte, veiculando o mesmo paciente, impetrante, pedido e causa de pedir.



    Ademais, tal como também reconhecido pelo acórdão recorrido, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



     Brasília, 30 de novembro de 2023. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente